Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-36.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000589-36.2019.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DAVI VASCONCELLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA MANIFESTAMENTE ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Marcos Davi Vasconcellos da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., reconhecendo a cobrança abusiva de valores contratuais, com condenação à restituição em dobro, mas afastando o pleito de reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de dano moral indenizável em razão da cobrança excessiva realizada pela administradora de consórcios, a qual emitiu boleto bancário com valor superior em mais de 100% ao débito real, contrariando informação constante em ação de busca e apreensão ajuizada na mesma data.

III. Razões de decidir

3. A simples cobrança indevida, em regra, não enseja dano moral, mas tal entendimento cede lugar quando demonstrada prática abusiva de especial gravidade.
4. A cobrança desproporcional, associada à contradição entre os valores declarados em juízo e os cobrados extrajudicialmente, revela conduta contraditória, violando o princípio da boa-fé objetiva.

5. A tentativa frustrada de solução administrativa e a manutenção da cobrança excessiva demonstram o descaso da ré com os direitos do consumidor, configurando violação à dignidade e aos direitos da personalidade.
6. O dano moral deve ser reconhecido, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, mantida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Tese de julgamento: “1. A cobrança manifestamente abusiva, revestida de desproporção e contradição com informações judiciais, caracteriza prática ilícita e gera direito à indenização por dano moral. 2. O mero inadimplemento não enseja reparação moral, salvo quando evidenciada violação grave aos direitos da personalidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 39, IV e V; 51, IV; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8000589-36.2019.8.05.0239
, em que figura como apelante,
MARCOS DAVI VASCONCELLOS DA SILVA
e como apelado
, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2